Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728172-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se o agravado Joao Gualberto da Silva sobre o agravo interno (id 30240662) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR